Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Internação domiciliar (home care) mantida por quase 3 anos. Omissões. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este deveria ter se pronunciado acerca da alegação de cerceamento de defesa, além de ter silenciado a respeito dos artigos 10, § 4o e 12, V, c, da Lei 9.656/98 e dos artigos 421 e 421-A, do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissões por não ter se pronunciado a respeito das matérias alegadas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de omissão, porquanto foi reiterado que o juiz é o destinatário final de todas as provas produzidas no processo, cabendo a ele definir quais provas são necessárias para o seu convencimento. No caso dos autos, o juízo de origem entendeu que as provas documentais eram suficientes para a demonstração da necessidade de internação domiciliar da parte autora, entendimento este que foi confirmado, por maioria, por esta c. Turma Cível, tendo sido vencido apenas o Eminente 1o Vogal. Além disso, toda a argumentação a respeito do caráter exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi devidamente exposta, não havendo que se cogitar de omissão.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 371, art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.